Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719706-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS RECORRIDOS: GUSTAVO DE ARAÚJO CORREA e ANA CAROLINA DE ARAÚJO CUNTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INDIGNIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO SUCESSÓRIO. EXCLUSÃO POR INDIGNIDADE. ART. 1.814 DO CÓDIGO CIVIL. CRIMES CONTRA A HONRA. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO CALUNIOSA. NECESSIDADE DE SUA OCORRENCIA EM JUÍZO PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Obedecida a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2 - O reconhecimento dos atos de indignidade pela prática de crimes contra honra (calúnia, difamação e injúria) exige a prévia condenação no juízo criminal. 3 - A acusação caluniosa prescinde da prévia condenação penal. Mas de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que essa prática tenha ocorrido em juízo penal (REsp 1185122/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 17/02/2011, DJe 02/03/2011). 4 - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.814, inciso II, do Código Civil, asseverando ser inexigível prévia condenação criminal para o reconhecimento da indignidade da herança pelos sucessores, ora recorridos, pela prática de crime contra a honra em desfavor do autor da herança. Requer a habilitação do advogado Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva, OAB/DF 61.887, nos presentes autos, bem como que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome deste e do causídico Alexi C. Daher Jr., OAB/DF 38.902 (ID 36237070). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.814, inciso II, do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Defiro o pleito de habilitação do advogado Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva, OAB/DF 61.887, em face do instrumento procuratório de ID 36237074. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos causídicos Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva, OAB/DF 61.887 e Alexi C. Daher Jr., OAB/DF 38.902 (ID 36237070). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027